Tribunal: TJPA
Processo: 0001574-71.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001574-71.2008.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO, JOEL DE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001574-71.2008.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: JOEL DE ARAUJO MONTEIRO

ADVOGADO: ANGELO SAMPAIO SILVA – OAB/PA 13.977

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. ERRO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO APENAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS GENERICAMENTE AFERIDAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘A’ DO CP (MOTIVO FÚTIL OU TORPE). POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001574-71.2008.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: JOEL DE ARAUJO MONTEIRO

ADVOGADO: ANGELO SAMPAIO SILVA – OAB/PA 13.977

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou os recorridos a
pena
de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3º do CP (
lesão corporal seguida de morte
).

Narra a inicial acusatória, recebida em 19/05/2008, que no dia 20/04/2008 às 18h, no interior de um ônibus da empresa Salve Maria, os apelados, juntamente com Alexandre da Silva Silva e Felipe Pinheiro de Oliveira (falecido), assassinaram à tiros a vítima Dorivan dos Santos Costa.

Relata ainda, que os recorridos, visivelmente embriagados voltavam de uma festa no balneário da Malvina, bairro do Apeú quando adentraram no coletivo, onde estavam o ofendido e seu sobrinho José Claudio.

Repentinamente, iniciou-se uma briga entre os apelados, a vítima e seu sobrinho. O ofendido, policial militar, por acreditar se tratar de um assalto segurou a pistola que portava por debaixo da blusa.

Percebendo que a vítima estava armada, EZEQUIEL aplicou-lhe uma técnica de estrangulamento, enquanto o então acusado FELIPE tentou pegar a arma de fogo enquanto que os demais, inclusive JOEL, agrediam fisicamente o ofendido e seu parente.

Seguindo, a exordial noticia que EZEQUIEL conseguiu tirar a pistola da vítima e a jogou no chão, ato contínuo, FELIPE pegou a arma e desferiu um tiro na perna da vítima que já estava no chão. EZEQUIEL, JOEL e os demais continuaram a agredir o ofendido, enquanto FELIPE alvejou a vítima mais uma vez levando-a a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4783225), contra a qual a acusação se insurge requerendo o seguinte: 1 – a fixação da pena base acima do mínimo legal em razão de erro na primeira fase dosimetria; e 2 – a aplicação da agravante do motivo fútil prevista no art. 61, II, ‘a’ do CP na segunda fase da dosagem do apenamento (Id. 4783226).

Sem
contrarrazões
, conforme (Id. 4783227).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4783229).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Inicialmente, verifico que assiste razão ao apelante.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas não foram concretamente valoradas, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Pois bem.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena do crime de
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.

Primeiramente quanto ao recorrido
JOEL DE ARAÚJO MONTEIRO.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do apelado na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, pois conforme consta dos autos que foram desferidas contra a vítima e seu sobrinho diversas agressões em transporte coletivo de passageiros, gerando graves lesões naqueles, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa);

Antecedentes.
Não possui.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. O recorrente, em concurso de agentes continuou a agredir a vítima que já estava no chão, desarmada, alvejada por um tiro na perna. Ademais, evadiu-se do distrito da culpa para eliminar qualquer possibilidade de eventual reconhecimento ou captura. Saliente-se também, que a despeito das pessoas existentes no ônibus, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do apelado, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são próprias do tipo penal.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, reformo a
pena base
estabelecida na origem fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, de fato existe circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do Código Penal
[3]
a ser considerada (motivo fútil ou torpe).

Compulsando os autos, verifico que as agressões generalizadas iniciaram após um desentendimento entre o apelado JOEL e o sobrinho da vítima. Sobre o evento, o próprio recorrente assim declarou (fls. 116/118):

“(...) afirma
ficou em pé no ônibus, encostado na cadeira em que estavam sentados o policial militar Dorivan e seu sobrinho José Claudio
; Que confirma que
EZEQUIEL pediu para o mesmo ir para o fundo do ônibus, porém afirma que não desencostou da cadeira porque na hora não quis
; Respondeu que José Claudio estava mandando o mesmo desencostar da cadeira e ir para trás do ônibus; Que de repente José Claudio se levantou e deu um empurrão no indiciado, mandando novamente este ir para trás; Que depois o indiciado foi para o fundo do ônibus e se sentou; Que depois disso, Ezequiel foi para a frente do ônibus , não sabendo dizer o que o mesmo foi fazer lá.”

Trata-se de motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Assim, com base na jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ
[4]
, acresço a pena de 1/6 e fixando-a de forma intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Em relação ao recorrido
JOEL DE ARAÚJO MONTEIRO.

Passo então a individualização da pena do recorrido
EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do recorrido mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do apelado na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, pois conforme consta dos autos foram desferidas contra a vítima e seu sobrinho diversas agressões em transporte coletivo de passageiros, gerando graves lesões naqueles, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não possui.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[5]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. O recorrente, em concurso de agentes continuou a agredir a vítima que já estava no chão, desarmada, alvejada por um tiro na perna. Ademais, evadiu-se do distrito da culpa para eliminar qualquer possibilidade de eventual reconhecimento ou captura. Saliente-se também, que a despeito das pessoas existentes no ônibus, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do apelado, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são próprias do tipo penal.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, reformo a
pena base
estabelecida na origem fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, verifico que apesar da existência da agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do Código Penal (motivo fútil ou torpe), deve preponderar a incidência da atenuante disposta no art. 65, I do CP
[6]
(menoridade), pois à época do fato o recorrido tinha 20 anos de idade
[7]
.

Tal verificação é possível em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal
[8]
.

Além disso, tradicionalmente no Direito brasileiro a menoridade tem maior peso do que qualquer outra circunstância, seja ela objetiva ou subjetiva, conforme se observa da jurisprudência
[9]
.

Assim, com base na jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ
[10]
, reduzo a pena de 1/6 e fixando-a de forma intermediária em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em relação ao recorrido
EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO.

Feitas as devidas alterações na dosagem do apenamento, com base no art. 33, §2º, ‘b’
[11]
do CP, fixo o
regime semi-aberto para o cumprimento inicial de pena.

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o apenamento aplicado a
JOEL DE ARAÚJO MONTEIRO
elevando-o a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como
o aplicado a
EZEQUIEL FERREIRA DE CARVALHO
elevando-o a
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
ambas a serem inicialmente cumpridas em
regime semi-aberto
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

[3]
Art. 61 - São circunstâncias que
sempre agravam a pena
, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - (...)

II -
ter o agente cometido o crime
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a
) por motivo fútil ou torpe
;

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base
(menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). [
grifei
]

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

[6]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[7]
Id. 4783126 – pág. 4

[8]
1
) O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado
.

Acórdãos:

AgRg no HC 320398/MT,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 28/06/2016,DJE 01/08/2016

AgRg no HC 347301/MG,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,Julgado em 07/06/2016,DJE 13/06/2016

RHC 068264/PA,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 02/06/2016,DJE 14/06/2016

AgRg no AREsp 804735/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,Julgado em 17/03/2016,DJE 30/03/2016

HC 279080/MG,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,Julgado em 03/12/2015,DJE 03/02/2016

[9]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Conforme o entendimento consolidado desta Corte,
a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel.
Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa, assim como a senilidade, possui maior grau de preponderância em relação àquelas igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal e, a fortiori, em relação às circunstâncias objetivas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 387.590/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

[10]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base
(menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). [
grifei
]

[11]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
;

Belém, 05/04/2022